Tribunal: TJDFT
Processo: 0746404-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE DO DELITO. EVIDENCIAÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO REPRIMENDA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO IMPOSITIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA COGENTE. CUMPRIMENTO DA PENA. REPRIMENDA CORPORAL INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A consumação do Crime de Uso de Documento Público Falso (art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do CP) constitui crime comum e formal, cuja consumação se dá com a verificação do resultado normativo, ou seja, com a mera utilização do documento falso pelo agente.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime Uso de Documento Falso, notadamente os depoimentos das testemunhas narrando a dinâmica em que o acusado apresentou documento falso na Instituição Bancária para fins de abertura de conta-corrente, bem como o Laudo de Perícia Criminal, que comprovou a falsidade da carteira de identidade apresentada.
3. Entende-se por falsificação grosseira aquela que é facilmente perceptível a olho desarmado, por qualquer pessoa, sem a necessidade de análise técnica para tal, mostrando-se, pois, inviável o acolhimento da tese de Crime Impossível quando demonstrado que a inautenticidade do documento apresentado somente foi apontada após não ter havido a regular validação pelos sistemas de segurança da instituição bancária.
4. Atestado, ainda, pela Perícia Técnica, que o documento apresentado pelo acusado guarda semelhanças com a carteira de identificação expedida pelo Poder Público e que as diferenças foram identificadas com auxílio de instrumentos óticos específicos, não há se falar em falsificação grosseira.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Uso de Documento Público Falso, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos III e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Aferido o desacerto nos critérios legal e jurisprudencial que devem nortear a dosimetria da reprimenda-base acima do mínimo legal, impõe-se o redimensionamento e redução das penas corporal e de multa impostas.
8. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e a multirreincidência, mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela, podendo, em atenção aos Princípios da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pelo registro excedente.
9. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, verificada a multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
10. Nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu multirreincidente, não havendo, ademais, se falar em bis in idem, uma vez que o óbice advém do próprio dispositivo legal, tratando-se, ainda, de critério de diferenciação para fins penalógicos distintos.
11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.